Tribunal: STF
Processo: Rcl 50116
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Utilíssimo Transportes Ltda. em face de decisão monocrática mediante a qual julguei extinto o processo, nos seguintes termos (eDOC 32):



    “Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012239-91.2013.5.01.0207, que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para análise das demandas entre possível transportador autônomo de cargas TAC e empresas transportadoras, teria violado a decisão proferida na ADC 48, de Relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 



    É o relatório. Decido.



    Considerando a identidade entre esta reclamação e a de número 50.115 (mesmas partes, causa de pedir e pedido), reconheço a reprodução de ação anteriormente ajuizada, de modo que se verifica a inobservância de pressuposto processual negativo (litispendência - art. 337, § 3º, CPC). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 485, V, do CPC, julgo extinto o processo, sem a resolução do mérito.”



    Nas razões dos embargos aponta-se que a identidade entre os processos decorreu de “vício de protocolo da petição inicial e documentos nos autos da Reclamação nº 50.115”. Aduz-se que, devido a “falha inesperada no sistema de protocolo” foi gerada a autuação da Rcl 50.115 e que, seguindo orientação de “equipe técnica” desse Supremo Tribuna Federal, realizou-se a formalização de novo protocolo, aguardando-se que a autuação relativa à Rcl 50115 fosse extinta sem julgamento de mérito. No entanto, o novo protocolo de documentos realizado gerou a presente reclamação (eDOC 33).



    Apontando que ambas as reclamações teriam sido “extintas sem exame de mérito”, requer-se a reconsideração da decisão embargada para que a presente reclamação tenha regular trânsito.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Ao contrário do que alegado pela parte embargante, a apontada ausência da documentação nos autos da Rcl 50115 não foi obstáculo à apreciação do mérito da referida ação. 



    Conforme depreende-se da decisão por mim elaborada naquela ação, em 18.11.2021, o referido obstáculo foi superado mediante a consulta dos atos decisórios relativos ao processo subjacente diretamente nos sítios eletrônicos dos Tribunais de origem. 



    Se não bastasse, concedi também à parte então reclamante a oportunidade de aditar à inicial naqueles autos, pela juntada da documentação necessária, por ocasião da interposição de eventual recurso. Confiram-se os trechos do ato decisório então proferido:



    “Da leitura da petição inicial, verifica-se que a reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações. Contudo, e fim de prestigiar o princípio da celeridade processual, ao elaborar essa decisão, foram consultados os atos reclamados nos respectivos sítios eletrônicos do Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional da 1ª Região. 



    (…)



    Na espécie, alega-se violação à autoridade da decisão proferida na ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. Eis a síntese do julgamento: 



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. 



    No entanto, observe-se que o ato reputado por reclamado na inicial, o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, não tratou da aplicação da Lei nº 11.442/2007, negou provimento ao agravo em recurso de revista por considerar inviável a análise do conjunto fático probatório naquela Corte Superior Trabalhista, conforme se depreende da ementa transcrita: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. PERÍODO SEM REGISTRO. MATÉRIA FÁTICA. O e. TRT, soberano na análise das provas, concluiu pela demonstração dos elementos caracterizadores da relação de emprego, asseverando que "Verifica-se dos depoimentos das testemunhas que a prestação de serviços ocorreu antes da anotação do contrato de trabalho na CTPS, bem como permaneceu, sem solução de continuidade, após a formalização da dispensa imotivada" e que “uma vez provada a prestação de serviços, competia ao reclamado o encargo de evidenciar a natureza dessa relação, já que apresentou fato impeditivo e modificativo do direito do autor (artigos 818 da CLT e 333, II, do CPC). De tal ônus, todavia, não se desincumbiu. Ao contrário, a testemunha do autor confirmou que a prestação de serviços era realizada de maneira não eventual, com pessoalidade e subordinação”. Logo, tratando-se de questão afeta à análise do contexto fático-probatório, cujo exame se esgota no segundo grau de jurisdição, não há que se falar em violação de dispositivos de lei, tampouco em similitude fática com o aresto transcrito, ante o óbice da Súmula 126/TST do TST. Agravo conhecido e desprovido.” 



    Apesar da Lei n. 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da justiça do trabalho para o reconhecimento, tendo em vista o princípio da realidade, de relação de emprego estando presentes os requisitos do art. 3º da CLT, nos termos do art. 114 da CRFB. 



    Assim, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação: 



    (…)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Por oportuno, relembro que a reclamante não se desincumbiu adequadamente do ônus previsto no art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil, visto não ter juntado prova documental de suas alegações (ato reclamado, certidão de andamento processual para demonstrar a ausência de trânsito em julgado e outros que achar necessário). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).” (Rcl 50115, de minha relatoria, DJe 22.11.2021)



    Diante disso, os presentes embargos de declaração não merecem ser acolhidos, uma vez que os argumentos expendidos pela parte embargante não são suficiente a revelar a existência de quaisquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE REJEITA. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, sob pretensão meramente infringente, desprezam o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 46585 ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.11.2021)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 2. Ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, justificadores da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 47993 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente